Tribunal: TJDFT
Processo: 0752406-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752406-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMO APARECIDA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 67092647 interposto por ANSELMO PEREIRA DA SILVA contra decisão ID 220005066 proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de no 0721776-52.2024.8.07.0018 ajuizada pela parte agravante em desfavor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência para cancelar a cláusula de inalienabilidade temporal que grava o imóvel inscrito na matrícula no 151.943 perante o Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sem preparo, considerando a gratuidade de justiça concedida em 1a instância. É o relato do necessário. Decido: A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade do direito quanto do risco de dano. Contudo, verifica-se, por ora, a ausência do primeiro pressuposto elencado. De fato, não existe nenhum artigo que imponha uma cláusula de inalienabilidade de período tão longo como 10 anos na Lei no 10.188/2001, que trata sobre o Fundo de Arrendamento Residencial, na Lei Distrital no 3.877/2006 de política habitacional no DF, ou na Lei Federal no 11.977/2009 e Decreto Federal no 7.499/2011 que abordavam as regras do Programa Minha Casa Minha Vida à época do contrato. Contudo, neste momento inicial do processual, há a necessidade maiores esclarecimentos sobre o nível de autonomia e de comprometimento de atividades diárias em decorrência de sua condição de saúde, tendo em vista que os relatórios médicos juntados aos autos ID 219924977 não indicam o grau atual de acuidade da visão após a realização dos procedimentos cirúrgicos para tratamento da catarata e descolamento da retina do olho esquerdo de ANSELMO. Desse modo, faltam elementos para avaliar a existência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a possibilidade de cancelamento do gravame, demandando dilação probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital